Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES BLOQUEADOS EM MÚLTIPLAS CONTAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ORIGEM PREVIDENCIÁRIA E ECONOMIAS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada e manteve a constrição sobre a integralidade da quantia tornada indisponível via SISBAJUD.
2. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão viola o art. 833, incisos IV e X, do CPC, pois os valores bloqueados seriam oriundos de seus proventos de aposentadoria e não ultrapassam o limite legal de 40 salários-mínimos, aduzindo que o valor penhorado diz respeito a todas as suas economias pessoais. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja determinado o desbloqueio do valor penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores penhorados estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC; (ii) verificar se a parte agravante comprovou a origem dos valores como sendo proventos de aposentadoria ou economia pessoal inferior ao limite legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença pertinente a débito de R$ 20.025,76, em que foi efetuado o bloqueio, via SISBAJUD, de R$ 8.815,01, em contas da parte agravante perante a Caixa Econômica Federal (R$ 4.725,59), Banco Santander (R$ 3.032,57), Banco do Brasil (R$ 1.036,49) e Banco Mercantil (R$ 20,36). Apresentada impugnação à penhora, a parte executada alegou que o valor bloqueado corresponde a proventos de aposentadoria e compõe suas economias, constituídas em valor inferior a 40 salários-mínimos, de modo que é quantia impenhorável. O Juízo de origem, no entanto, rejeitou a impugnação, pois a parte, embora tenha sido intimada a fazê-lo, não acostou cópias dos extratos de todas as contas sobre as quais incidiu a penhora, especialmente do Banco Mercantil, no qual é creditado o benefício previdenciário.
5. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvada a penhora para pagamento da pensão alimentícia e às importâncias que excedam cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC). De igual modo, o inciso X, do mesmo artigo estabelece a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
6. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar é relativa, podendo ser afastada quando reste assegurada quantia que permita ao devedor prover subsistência própria e de sua família. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP; TJDFT, Acórdão 2009503; Acórdão 2007218.
7. No caso concreto, no entanto, sequer houve demonstração de que as quantias penhoradas provêm do benefício previdenciário auferido pelo executado, sendo certo que, na conta do Banco Mercantil, onde são creditados os proventos, foi penhorada quantia ínfima (R$ 20,36). Tampouco se comprovou que as quantias penhoradas nas outras contas compõem poupança ou qualquer outro investimento pertencente ao executado.
8. Há, ainda, evidência de que o agravante possui, no mínimo, uma outra fonte de renda além dos proventos de aposentadoria, o que foi omitido na impugnação, como destacado na decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.
9. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de Instrumento não provido.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30/9/2024; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19/5/2025; TJDFT, Acórdão 2009503, 0701423-74.2025.8.07.9000, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16/06/2025; Acórdão 2007218, 0700425-43.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/06/2025.